Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-12.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INEXISTENTE. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALUGUEL. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O art. 1.831 do Código Civil assegura o direito real de habitação somente ao cônjuge (ou companheiro) sobrevivente, inexistindo o referido requisito quando anteriormente o casal já havia extinguido o relacionamento, por sentença transitada em julgado, e partilhado o imóvel. Neste contexto, imperativa a extinção do condomínio que se formou entre as herdeiras, como definido em autos de arrolamento judicial, e a ex-companheira.
2 – O uso exclusivo do imóvel pela ex-companheira, em detrimento das herdeiras do de cujus, exige o ressarcimento de valor proporcional ao aluguel que estas deixam de auferir, eis que vedado o enriquecimento sem causa daquela.
3 – Negado provimento ao recurso.